Tribunal: TJMT
Processo: 1030405-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030405-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 838.806.151-87 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 838.806.151-87 (RECORRIDO), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1030405-21.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS

BANCO BMG SA

Recorrido(s):

JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS

BANCO BMG SA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – RECUSA DE TRANSAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – ACORDO EM DEMANDA PRETÉRITA – RELAÇÃO JURÍDICA FINDADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor comprovou a tentativa frustrada de compra via cartão de crédito fornecido pela demandada.

Todavia, em demanda pretérita envolvendo a mesma relação jurídica, onde buscou o consumidor, dentre outras pretensões, a própria rescisão contratual, verifica-se a existência de entabulação de acordo entre as partes, a qual pôs fim ao contrato então celebrado, o que exclui a existência do ato ilícito.

Recurso da parte Reclamante conhecido e improvido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da
Reclamante JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS
para o fim de
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no
Id. 36450267
dos autos e para
CONDENAR
as reclamadas
BANCO BMG SA
, ao pagamento do montante de
R$3.000,00 a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

A parte Reclamante se insurge, pugnando pela majoração da indenização a título de danos morais.

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais c/c obrigação de fazer, alegando que houve injustificada recusa de compra via cartão de crédito, em que o consumidor alega possuir limite quando da frustrada tentativa de transação.

Pois bem. De fato, o consumidor comprovou a recusa de transação por meio de vídeo em que registrou o momento da frustrada tentativa de compra via o cartão de crédito de sua titularidade.

Entretanto, admite o consumidor ter ingressado com demanda pretérita sobre a mesma relação jurídica envolvida nos presentes autos (Feito no 1019515-23.2020.8.11.0001), onde então as partes entabularam acordo, este inclusive acostado à exordial.

Ora, da leitura da minuta da composição amigável, tal como defendeu a demandada, destaca-se o seguinte trecho:

“
III – DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER

O Réu se compromete a liquidar o contrato 5135099167726921 / 2659888, promover a liberação da margem consignável; retirar o nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, no prazo de 10 dias úteis do protocolo da minuta de acordo;
”

Ou seja, além do pagamento de numerário, conforme apontou o consumidor em sua exordial, verifica-se que a transação ainda envolveu a liquidação do contrato, entenda-se, o seu encerramento, o que afasta qualquer ato ilícito praticado pela demandada envolvendo a recusa futura de transações, vez que findada previamente a relação jurídica entre as partes.

Saliento que, a pretensão de rescisão contratual foi inclusive buscada pelo autor em referida demanda pretérita, não pairando quaisquer dúvidas sobre o então entabulado entra as partes.

Logo, uma vez findada a relação jurídica entre as partes por meio de acordo pretérito, resta por afastada a existência de ato ilícito, o que enseja a cogente improcedência do presente feito, inclusive elidindo a estipulada multa por descumprimento de liminar.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Reclamante e

DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte Reclamante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021